Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA. ALUGUEIS. DIREITO PESSOAL. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO PENDENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.

1.1. Na hipótese dos autos, a questão da necessidade de apresentação de caução idônea para o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade já foi devidamente analisada e não foi objeto de recurso, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

2. Incabível a juntada de documentos antigos quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

3. O aluguel proveniente do contrato de locação trata-se de direito pessoal e não real.

4. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente ou, como se lê do próprio inciso IV do art. 520 do CPC, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real”.

4.1. No caso dos autos foi determinada apenas a penhora de alugueres e não o seu levantamento, não havendo que se falar em necessidade de prestação de caução.

5. Não tendo sido demonstrado que a penhora determinada prejudicará a subsistência da empresa agravante ou que lhe trará perigo de insolvência, inexistem motivos para reformar a decisão agravada.

6. O Código de Processo Civil permite o levantamento de valores em Execução Provisória quando pender o agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.

6.1. In casu, pendente julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível o levantamento dos valores de alugueis que serão depositados em conta vinculada aos autos, mediante apresentação de caução.

7. Recurso da parte exequente conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da parte executada conhecido e não provido. Decisão reformada.